Tribunal: TJBA
Processo: 8030837-81.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030837-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEONICE MOREIRA DA SILVA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR AVANÇO VERTICAL. OBTENÇÃO DE TÍTULO DE DOUTORADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO E APROVAÇÃO, TERMO DE APROVAÇÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL ESPECÍFICA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002 E DECRETO Nº 11.594/2009. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por professora da rede pública estadual contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de progressão funcional vertical por avanço de padrão (de M para D), com fundamento na ausência de documento de titulação (diploma). 2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela impetrante - declaração de conclusão e aprovação no Doutorado em Geografia, Histórico Escolar do programa e Termo de Aprovação assinado pelo orientador e banca de defesa da tese - são suficientes para comprovar a titulação específica exigida para a progressão vertical na carreira do magistério público estadual, independentemente da apresentação do diploma. 3. A Lei Estadual nº 8.261/2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, em seu art. 37, III, apenas estabelece que o servidor deve "comprovar possuir titulação específica, correspondente à formação profissional exigida para o nível pretendido", não especificando quais documentos são necessários para tal comprovação. 4. O Decreto Estadual nº 11.594/2009, que regulamenta a progressão funcional por avanço vertical na carreira do magistério público estadual, também não faz exigência específica quanto à apresentação de diploma, limitando-se a estabelecer, em seu art. 3º, III, que o servidor deve "comprovar possuir titulação específica, correspondente à formação profissional exigida para o padrão pretendido". 5. A declaração de conclusão e aprovação no Doutorado em Geografia, assinada pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação, acompanhada do Histórico Escolar do programa e do Termo de Aprovação assinado pelo orientador e banca de defesa da tese, constitui prova inequívoca da obtenção da titulação acadêmica exigida para a progressão funcional pretendida. 6. A exigência de apresentação exclusiva de diploma para a comprovação da titulação, quando não prevista expressamente na legislação de regência, constitui formalismo excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e eficiência que devem nortear a Administração Pública. 7. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora proceda à progressão funcional vertical da impetrante para o Padrão D, com efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº. 8030837-81.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante CLEONICE MOREIRA DA SILVA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora